Tribunal: TCU
Processo: 016.489/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5893/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.489/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Alves Menezes (XXX.639.605-XX); Douglas Gomes de Lima (XXX.253.402-XX); Eliane Bernardo Oliveira (XXX.583.876-XX); Emerson de Assis Goncalves da Silva (XXX.661.401-XX); Guilherme Augusto Lourenco Pereira (XXX.011.309-XX); Jaqueline Patricia Aparecida Martins Chiodi (XXX.165.919-XX); Jocilaine Borges Machado (XXX.475.309-XX); Tamyres Rodrigues Batista (XXX.156.823-XX); Thayanne Moreira do Carmo Ribeiro (XXX.964.225-XX); Vanessa Batista Manente (XXX.351.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.